Tribunal: CARF
Processo: 10805.721199/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721199/2012-43
ACÓRDÃO
1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ÁGIO – EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA – LAUDO POSTERIOR À
AQUISIÇÃO – CONTEMPORANEIDADE COM A OPERAÇÃO SOCIETÁRIA –
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA – REGULARIDADE DA DEDUÇÃO FISCAL.
Nos termos da legislação vigente à época dos fatos (DL no 1.598/77, RIR/99
e Lei no 9.532/97), a dedução fiscal do ágio fundado em expectativa de
rentabilidade futura exige demonstração arquivada pelo contribuinte, sem,
contudo, impor forma específica ou exigência de elaboração prévia do
documento.
Laudo emitido quatro meses após a aquisição das participações societárias,
mas anterior à incorporação e à dedução do ágio, é contemporâneo à
operação e suficiente para comprovar seu fundamento econômico.
Regularidade da dedução reconhecida.
Cancelamento integral dos lançamentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso. Vencida a conselheira Carmen Ferreira Saraiva que negava provimento ao recurso. Votou
pelas conclusões o conselheiro Lucas Issa Halah que apresentou declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
2
Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a]integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah e Jose Eduardo Genero Serra (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para cobrança de IRPJ e CSLL, decorrente da
glosa da amortização de ágio gerado na aquisição de participações societárias e registrado em
2008, sob o argumento de que o laudo que fundamenta a expectativa de rentabilidade futura foi
elaborado após o lançamento contábil do investimento, em descumprimento do § 3o do art. 385
do RIR/99.
Trechos do Termo de Verificação Fiscal (TVF – fls. 680/688) dão conta dos
fundamentos da fiscalização, que também questionou a metodologia adotada no laudo
apresentado:
Da leitura desses dispositivos, especialmente o parágrafo 3o do art. 385, verifica-
se que, para a amortização do ágio, e a sua conseqüente dedução do lucro real, é
necessário que o lançamento contábil que registre o seu pagamento seja feito
com base em documentação que o fundamente.
Ora, no caso da presente fiscalização, o lançamento que registra o pagamento do
ágio ocorreu no dia 02/04/08, enquanto que o laudo apresentado para a sua
fundamentação foi emitido no dia 27/08/08.
Sendo assim, é lógica a conclusão de que o lançamento contábil de 02/04/08 não
foi feito com base em algum estudo ou documento que demonstrasse que, à
época em que foi feito, houvesse a certeza de expectativa de rentabilidade
futura da empresa adquirida.
Portanto, não atendida a exigência legal contida no parágrafo 3o do art. 385 do
RIR, torna-se indevida a amortização do ágio realizada com base no inciso III de
seu art. 386.
Ainda que se admita que o lançamento contábil possa ser feito com base em um
documento emitido no futuro, mesmo assim, há que se destacar as seguintes
observações com relação ao laudo apresentado, que levantam dúvidas quanto à
conclusão apresentada em sua página 26.
(...)
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
3
No laudo apresentado para fundamentar o pagamento do ágio consta, em sua
página 25 (página 26 do arquivo PDF), que o ágio de US$3,1 milhões pago pela
participação societária de 56,15% se justifica pelo valor da rentabilidade esperada
de US$10,8 milhões nos próximos 05 (cinco) anos.
No entanto, em nenhum trecho do laudo ou de seus anexos é feita menção
quanto aos valores de mercado dos estoques e do ativo imobilizado da empresa
adquirida.
Ora, não é crível que os valores de mercado desses itens da empresa a ser
adquirida sejam exatamente iguais aos valores contábeis registrados em seu
balanço.
(...)
Outro aspecto do laudo que desperta dúvida é a significativa diferença entre o
valor da Receita Operacional Líquida (ROL) projetada para o primeiro ano, no
valor de US$65.292 mil (pág. 25 do laudo e 26 do arquivo); e o valor da ROL
apurada na Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) de partida, juntada
no anexo 2 do laudo (página 39 do arquivo). (destaques nossos)
Em impugnação (fls. 726/744), o contribuinte contestou os lançamentos com base
nos seguintes argumentos:
 O ágio é instituto jurídico tributário regulado pelo art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/77 e pelo art. 386 do RIR/99, podendo ter como fundamento a mais-
valia dos ativos, a expectativa de rentabilidade futura ou o fundo de
comércio, sendo permitida a amortização, à razão de 1/60 avos para cada
mês do período de apuração, nos termos da Lei no 9.532/97, quando
baseado na rentabilidade futura.
 No caso, o laudo elaborado utilizou dados contemporâneos à data da
aquisição (02/04/2008) e foi emitido antes da incorporação (31/08/2008),
evento que marca o início dos efeitos fiscais da amortização, atendendo ao
§3o do art. 385 do RIR/99.
 A legislação não exige forma específica para a demonstração do fundamento
econômico, tampouco impõe que o laudo seja anterior ao lançamento
contábil da aquisição das participações societárias.
 A fiscalização não pode questionar a escolha metodológica do laudo ou
exigir comprovação da efetiva rentabilidade futura, bastando que o
documento reflita a motivação do investidor.
 Inexiste obrigatoriedade legal de avaliar previamente ativos a valor de
mercado nem hierarquia entre os fundamentos do ágio, cabendo ao
contribuinte a escolha entre eles (mais-valia dos ativos, expectativa de
rentabilidade futura ou fundo de comércio).
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
4
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (fls. 855/865), ao fundamento de que o laudo que justifica a expectativa de
rentabilidade futura precisa sim ser prévio ao evento de aquisição das participações societárias.
Segundo a DRJ, o laudo deveria justificar a decisão no momento da aquisição, e não apenas
respaldar os efeitos fiscais após a incorporação.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 879/903,
reiterando os argumentos da impugnação e acrescentando o seguinte:
 A fixação de prazo para confecção do laudo para respaldar expectativa de
rentabilidade futura somente surgiu com a edição da Lei no 12.973/14,
posterior aos fatos geradores aqui discutidos.
 Mesmo sob essa norma posterior, o laudo elaborado estaria válido, pois foi
emitido 4 meses após a aquisição e antes da incorporação, tendo em vista
que
a. com a Lei no 12.973/14, passou-se a exigir que o laudo fosse
elaborado por perito independente e protocolado até o 13o mês
subsequente à aquisição.
b. além disso, os itens 45 e 46 do Pronunciamento Técnico CPC no 15
preveem um período de mensuração de até um ano para ajustes
pós-aquisição – conceito incorporado à legislação a partir de 2014.
 Cita jurisprudência do CARF (Acórdão no 1302-002.011, 2017), que
reconhece que a legislação anterior não exigia laudo contemporâneo com a
aquisição das participações societárias, bastando que fosse coerente com o
contexto da aquisição.
Por fim, requer que este Conselho reconheça a legitimidade do laudo de avaliação
apresentado “para fins de comprovar a expectativa de rentabilidade futura nestes autos e, em
última análise, confirmar o ágio deduzido pela Recorrente, levando-se à reforma da decisão
recorrida e integral cancelamento do auto de infração.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha, Relatora
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
5
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
MÉRITO
Na época dos fatos ora tratados, o tema era regulado pelo art. 20, do DL 1.598/77,
pelo art. 385 do RIR/99 e pelo art. 7o da Lei 9.532/97, com a seguinte redação:
DL 1.598/77:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
(...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração. (destaques nossos)

RIR/99:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
6
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
(...)
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).

Lei 9.532/97:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
(destaques nossos)
A autoridade fiscal interpretou a norma vigente em 2008 no sentido de que a “para
a amortização do ágio, e a sua consequente dedução do lucro real, é necessário que o lançamento
contábil que registre o seu pagamento seja feito com base em documentação que o
fundamente.” (fl. 683) Como o laudo apresentado fora emitido 4 meses depois da aquisição das
participações societárias, ele não seria hábil a fundamentar o pagamento com ágio.
Já a DRJ destacou (fl. 864)
a condição de Existência de laudo (ou documento equivalente), arquivado como
“demonstração” do ágio suportado pela parte investidora sobre a parte investida;
de autoria técnica e isenta, e conteúdo suficiente a motivar o pagamento de valor
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
7
adicional (ágio) sobre o investimento adquirido, em relação ao seu valor
representativo na contabilidade da parte investida.”
Ou seja, o laudo serve para justificar o ágio no momento da aquisição do
investimento e não a partir dos efeitos tributários como quer fazer crer a
contribuinte, motivo pelo qual entendo não haver reparos a ser feito no presente
lançamento. (destaques nossos)
O acórdão recorrido registrou, ainda, a impossibilidade de o fisco questionar as
conclusões do laudo:
Quanto as dúvidas levantadas a respeito das conclusões do laudo, por se tratar de
hipóteses/ilações levantadas pelo autor do feito, entendo ser desnecessário
maiores delongas sobre tal feito, sendo certo que a escolha do fundamento
econômico a justificar o ágio é de competência exclusiva do contribuinte.
(destaques nossos)
Ou seja, a única razão para a DRJ manter os lançamentos foi o fato de o laudo ter
sido elaborado após a aquisição das participações societárias, superando os questionamentos
fiscais a respeito da metodologia utilizada pelo laudo da recorrente.
No recurso voluntário (fls. 879/903), conforme narrado nos fatos, a contribuinte
sustenta que a amortização fiscal do ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura é
legítima, pois observou integralmente a legislação vigente à época dos fatos, especialmente o art.
20 do Decreto-Lei no 1.598/77 e a Lei no 9.532/97. Afirma que não havia, na legislação aplicável
então, qualquer exigência de contemporaneidade ou forma específica para a demonstração do
fundamento econômico do ágio. Essa realidade só foi introduzida pela Lei no 12.973/14, a qual
fixou o prazo de 13 meses para apresentação do laudo, em linha com o período de mensuração
previsto no CPC 15.
Defende que o laudo elaborado quatro meses após a aquisição, mas antes da
incorporação, é plenamente contemporâneo aos efeitos fiscais da operação. Cita jurisprudência
do CARF que afastou a exigência de laudo prévio ou simultâneo à aquisição.
Por fim, embora este ponto tenha sido superado no acórdão de origem, a
recorrente rebate críticas metodológicas levantadas pela fiscalização, destacando que o papel do
laudo é demonstrar a motivação do adquirente – e não a efetiva realização da rentabilidade – e
que a escolha do fundamento econômico do ágio cabe exclusivamente ao contribuinte, não
havendo hierarquia legal entre os fundamentos possíveis.
Portanto, a matéria em julgamento agora envolve analisar se a legislação vigente
na época dos fatos exigia que o laudo comprobatório da expectativa de rentabilidade futura
fosse elaborado antes da aquisição das participações societárias.
O tema relativo à dedução do ágio na aquisição de participações societárias é
controverso e, há muito, gera posicionamentos distintos na doutrina e na jurisprudência deste
Conselho. Uma das questões controversas é justamente a temporalidade do laudo apresentado
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
8
pelo contribuinte para justificar o pagamento de ágio fundamentado em expectativa de
rentabilidade futura no período anterior à Lei no 12.973/2014.
Pois bem, antes da vigência da Lei no 12.973/2014, a legislação do Imposto de
Renda já permitia a amortização fiscal do ágio por expectativa de rentabilidade futura quando
preenchidos certos requisitos. A redação original do art. 20 do Decreto-Lei 1.598/1977 (refletida
no art. 385 do RIR/1999) determinava que, ao avaliar investimento pelo valor de patrimônio
líquido, o contribuinte deveria, por ocasião da aquisição, segregar o custo de aquisição entre valor
de patrimônio líquido e ágio/deságio. Também exigia-se indicar o fundamento econômico do ágio
– valor de mercado dos ativos da investida superior ao contábil, expectativa de resultados futuros,
ou outras razões econômicas.
Importante notar que a norma não impunha qualquer formalidade específica ou
prazo imediato para comprovar esse fundamento. Ela apenas previa que o registro do ágio com
base em valor de mercado ou expectativa de resultados futuros “deveria basear-se em
demonstração que o contribuinte arquivaria como comprovante”.
Em outras palavras, a legislação anterior exigia tão somente que houvesse
documentação comprobatória do motivo do ágio, mantida em arquivo pelo contribuinte, sem
definir forma ou momento exato para sua elaboração.
Assim, no regime vigente até 2014, desde que o negócio de aquisição fosse real e o
ágio efetivamente pago encontrasse justificativa econômica (p. ex. perspectiva de lucros futuros
da investida), a dedução desse ágio via amortização pós-incorporação era permitida. Os requisitos
legais estabelecidos eram basicamente:
 Aquisição com Ágio Justificado – Deve ocorrer aquisição de participação
societária, pagando-se um valor superior ao patrimônio líquido da investida,
sendo o ágio justificado pela expectativa de rentabilidade futura do
investimento;
 Reorganização Societária – Após a aquisição, deve-se realizar a
incorporação, fusão ou cisão envolvendo a investidora e a investida, de
modo que uma absorva o patrimônio da outra. Essa operação societária é
condição para liberar a amortização do ágio no lucro real.
 Limite de Amortização – A amortização fiscal do ágio deve respeitar o limite
máximo de 1/60 avos por mês, após a incorporação/fusão/cisão (Ou seja,
diluição do benefício em, no mínimo, cinco anos.)
Não havia, portanto, qualquer exigência legal de apresentar um laudo de avaliação
formal em prazo determinado antes da Lei 12.973. Diferentemente do regime posterior, não se
demandava que o contribuinte protocolasse ou registrasse um laudo até data X – bastava manter
arquivada a documentação que comprovasse o fundamento econômico do ágio, a ser exibida
em eventual fiscalização.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
9
Dada a falta de imposição legal de forma ou momento específico para o laudo antes
de 2014, muitas vezes a decisão de pagar ágio decorria de uma negociação comercial informal dos
vendedores e adquirentes. Era comum que a empresa adquirente, ao negociar a compra,
identificasse potencial de ganhos futuros ou sinergias de negócio de modo qualitativo, sem
necessariamente contratar, naquela data, um laudo técnico detalhado de avaliação, apenas
negociando comercialmente o preço até o fechamento do negócio.
A formalização documental do fundamento do ágio frequentemente ocorria mais
tarde – por exemplo, na preparação para a incorporação da investida ou mediante laudo de
empresa de auditoria independente elaborado posteriormente, para fins de compliance contábil e
fiscal.
Obviamente, é preciso ter razoabilidade nessa interpretação, de modo que não é
possível admitir a comprovação por documento produzido muitos anos depois da aquisição das
participações societárias e da própria realização da amortização do ágio, ou mesmo depois de
iniciada uma fiscalização. Numa circunstância como essa, fica evidente que o ágio não possuía
justificativa nos fundamentos econômicos previstos na norma ou que o contribuinte não teve o
zelo de cumprir as determinações legais.
Não é este, contudo, o caso em análise. Embora o laudo de fls. 213/258 tenha sido
emitido 4 meses depois da aquisição das participações societárias, ele demonstra coerência com
os lançamentos contábeis do ágio e justifica os fundamentos da recorrente para vislumbrar
expectativa de rentabilidade futura naquela operação.
De fato, o laudo justifica o valor do ágio realizando projeções futuras de
crescimento com a metodologia do fluxo de caixa descontado e partindo da verificação do valor
de mercado da incorporada, com base em indicadores econômicos do período, em relação ao
valor patrimonial do investimento. A partir disso, realizou-se cuidadosa análise do potencial
gerador de caixa da incorporada, identificando e justificando, portanto, o valor do ágio pago.
Embora a metodologia e as conclusões do laudo não estejam em debate, não há
como ignorar que seu teor denota coerência e razoabilidade na mensuração do ágio pago apenas
4 meses antes de sua elaboração, levando-me a concluir que, apesar de o documento não ter tido
sincronia com a data de aquisição das participações societárias, não há como negar sua
contemporaneidade com a operação e seu êxito em comprovar o fundamento econômico do ágio
realizado, cumprindo-se, portanto, o requisito do §3o, do art. 20, do DL 1.598/77.
Além de o documento ter sido produzido em contemporaneidade com a operação,
ele se deu antes da incorporação societária, do aproveitamento do ágio e 4 anos antes do início da
fiscalização, o que afasta também qualquer indício de artificialidade – que entendo ser o intuito da
norma ao exigir “demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração”.
Este tema já foi enfrentado diversas vezes por este Conselho, inclusive em acórdãos
proferidos por esta Turma, dos quais destaco os seguintes:
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
10
DOCUMENTAÇÃO. ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. LAUDO DE AVALIAÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE. A não anterioridade do laudo em relação à operação de
aquisição não pode ser oponível para denegar o direito ao aproveitamento do
ágio nos termos da legislação então vigente.
(...)
Já Edmar Oliveira Andrade Filho pontua: “A rigor, a legislação não exige a
confecção de um laudo de avaliação quando diz que o contribuinte deve ter um
demonstrativo do ágio apurado. No entanto, é recomendável a preparação de um
laudo de avaliação com esmero técnico porque isto traz segurança jurídica para o
contribuinte”.
(...)
Este comprovante deve expressar razões que justifiquem a aquisição, mas não
precisa ser, necessariamente, elaborado antes ou concomitantemente com a
operação.
(...)
De início, há que se ressaltar que o simples fato de o laudo ter sido elaborado
posteriormente à criação do ágio não impede sua utilização para esse fim.
(...)
(Processo 16682.720952/2019-70, acórdão 1201-007.048 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator José Eduardo Genero Serra,
sessão de 9 de outubro de 2024) (destaques nossos)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTO
ECONÔMICO DO ÁGIO. INEXISTÊNCIA DE EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO DE
AVALIAÇÃO QUE SERVIU DE FUNDAMENTO ECONÔMICO PARA AMORTIZAÇÃO DO
ÁGIO. Cabem embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para suprir
decisão que deixou de apreciar alegação de extemporaneidade de laudo de
avaliação que fundamentou economicamente a amortização fiscal de ágio.
Considera-se contemporâneo à operação o laudo de avaliação escriturado em
até 13 meses após o evento societário do qual resultou o aproveitamento fiscal
do ágio, conforme determinação do § 3odo art. 20 da Lei 12.973/2014. Antes de
sua vigência, sequer existia comando normativo que objetivamente obrigasse os
contribuintes a confeccioná-lo, bastando anotação de seu desdobramento da
contabilidade para possível análise do Fisco.
(Processo 16561.720030/2017-77, acórdão 1201-006.336 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator Fredy José Gomes de
Albuquerque, sessão de 10 de abril de 2024) (destaques nossos)

Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
11
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS.
AVALIAÇÃO
DO
INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA
CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. Antes do
advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia dispositivo
legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da produção e
arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento econômico do
ágio registrado na contabilidade das empresas. A redação original do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77 estabelecia que, na ocasião da aquisição da participação,
deveria se desdobrar o custo de aquisição em valor de patrimônio líquido, na
época da operação, e o ágio ou o deságio percebido na transação. A isso soma-se
a determinação do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que o fundamento
econômico do ágio deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração, não restando dúvidas da exigência
de contemporaneidade de tal demonstração com a manobra de aquisição e seu
correspondente gasto. Tendo sido o Laudo de Avaliação do investimento, que
atesta a expectativa de rentabilidade futura, concluído meses após a operação
de aquisição, e utilizando-se as datas bases das operações, e ratificados por
estudos internos, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.
(Processo 13971.723959/2015-76, acórdão 1201-006.882 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator Alexandre Evaristo Pinto,
sessão de 17 de julho de 2024) (destaques nossos)
A isso se soma o fato de que a lei posterior aos acontecimentos aqui analisados, que
trouxe forma e prazo para a demonstração do fundamento econômico do ágio, previu que o
documento deve ser protocolado junto à Receita Federal em até 13 meses após a aquisição das
participações societárias. Ora, apesar de o prazo da nova legislação se relacionar aos novos
métodos contábeis de apuração do ágio (desdobramento do custo de aquisição em patrimônio
líquido, mais ou menos valia e ágio), não se pode imputar como intempestivo um laudo coerente e
fundamentado que foi produzido apenas 4 meses depois o lançamento do ágio, muito antes do
prazo fixado pela Lei no 12.973/2014.
Neste ponto, embora o acórdão recorrido tenha superado os questionamentos
metodológicos feitos pela autoridade lançadora, vale trazer algumas considerações jurídicas e
fáticas, a fim de corroborar a fundamentação ora construída.
Em primeiro lugar, não se pode conferir hierarquia entre os fundamentos
econômicos previstos na redação original do DL no 1.598/77 para justificar o ágio. A norma não
previu uma ordem metodológica de justificação do ágio, apenas indicou fundamentos que
poderiam ser livremente escolhidos pelo contribuinte em sua operação.
Nesse mesmo sentido, não compete ao fisco desconsiderar a validade do laudo sem
demonstrar claramente que o fundamento econômico adotado pelo contribuinte fora outro que
não a expectativa de rentabilidade futura. É o que esta Turma já teve oportunidade de enfrentar:
(...)
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
12
ÁGIO
NA
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ALEGADA
IMPRESTABILIDADE
DO
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE
DA
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. Para fins de glosa da despesa com amortização de ágio,
compete à fiscalização tributária comprovar que o fundamento econômico do
laudo era outro que não a expectativa de rentabilidade futura. Não cabe à
Fiscalização presumir que o fundamento para o pagamento do ágio não é a
expectativa de rentabilidade futura mediante questionamentos genéricos
acerca da metodologia de avaliação adotada.
(...)
(Processo 16561.720168/2012-61, acórdão 1201-006.196 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator Lucas Issa Halah, sessão de
18 de outubro de 2023) (destaques nossos)
Ainda, no caso concreto, todos os lançamentos contábeis relacionados ao ágio
foram devidamente demonstrados (fls. 190/331), além de esclarecidos todos os questionamentos
fiscais a respeito do pagamento (fls. 332/442) e da legitimidade da operação em aspectos
societários (423/679).
Assim, concluo que a documentação apresentada pela recorrente atende às
exigências legais então vigentes para justificar o fundamento econômico do ágio por expectativa
de rentabilidade futura, não se revelando adequada a glosa efetuada com base unicamente na
data de elaboração do laudo.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para cancelar integralmente os lançamentos efetuados, reconhecendo a regularidade
da dedução fiscal do ágio com fundamento em laudo emitido 4 meses depois da aquisição das
participações societárias, mas contemporâneo à operação que gerou os efeitos tributários,
considerando que a legislação vigente à época não exigia a elaboração prévia desse documento.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah
Peço vênia à Ilustre relatora para consignar minha divergência em relação à
necessidade de documentos comprobatórios do ágio que sejam contemporâneos à operação.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
13
É verdade que grandes operações de M&A envolvem uma série de estudos
preparatórios de avaliação do negócio, entretanto, também é verdade que o preço de aquisição
ao final acordado não é determinado por um laudo elaborado por terceiro a quem vendedor e
comprador delegam e confiam a função de avaliar o negócio transacionado.
Muito embora vendedor e comprador elaborem estudos para conhecer o valor de
seu negócio e as causas de tal valor, o preço definido pela transação fatalmente não
corresponderá a algum desses estudos, sendo recorrentemente ajustado durante longas reuniões
de assinatura dos contratos, chamadas informalmente de reuniões de closing.
Portanto, eventuais laudos elaborados pelo Recorrente para amparar sua decisão
não refletirão sequer o preço avençado para o negócio, tornando necessário ajustar tais
demonstrativos anteriores para que a alocação do preço corresponda ao próprio preço do
negócio.
Nesse sentido, a legislação parece ter compreendido o ambiente em que são
realizadas tais operações, já que não havia disposição específica definindo prazo para elaboração
do demonstrativo que amparou a escrituração do ágio.
Nesse sentido o acórdão no 1102-001.337, de 14/05/2024:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-
calendário: 2012, 2013, 2014 ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS.
AVALIAÇÃO
DO
INVESTIMENTO. EXPECTATIVA CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO
SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia
dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da
produção e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento
econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas. A redação original
do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 estabelecia que, na ocasião da aquisição da
participação, deveria se desdobrar o custo de aquisição em valor de patrimônio
líquido, na época da operação, e o ágio ou o deságio percebido na transação. A
isso soma-se a determinação do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que o
fundamento econômico do ágio deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração, não restando dúvidas
da exigência de contemporaneidade de tal demonstração com a manobra de
aquisição e seu correspondente gasto. Tendo sido o Laudo de Avaliação do
investimento, que atesta a expectativa de rentabilidade futura, concluído meses
após a operação de aquisição, e utilizando-se as datas bases das operações, e
ratificados por estudos internos, não há que se falar em ausência de
contemporaneidade.
ÁGIO
NA
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ALEGADA
IMPRESTABILIDADE
DO
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE
DA
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
14
Para fins de glosa da despesa com amortização de ágio, compete à fiscalização
tributária comprovar que o fundamento para o pagamento do referido ágio é
outro que não a expectativa de rentabilidade futura. No entanto, não cabe à
Fiscalização presumir que o fundamento para o pagamento do ágio não é a
expectativa de rentabilidade futura, mediante questionamentos acerca da
qualidade do Laudo de Avaliação, consubstanciados em dúvidas relativas à
competência técnica do autor do Laudo de Avaliação, e em relação aos critérios
utilizados e à metodologia adotada pelo avaliador.
Essa realidade negocial parece também ter sido incorporada pela Lei n. 12.973/14
que ao instituir a exigência de elaboração de laudo concedeu prazo longo para seu arquivamento
e elaboração, que poderá ocorrer até o último do 13o mês subsequente ao mês da aquisição.
A lei atualmente em vigor, portanto, reconhece que a comprovação se dá em
momento posterior sem que isso signifique que foi feita conta de chegada. O prazo para registro
contábil instituído pela Lei no 12.973/14 se justifica também por ser necessário a informações
suficientes para calcular o valor justo de ativos e passivos adquiridos. A norma contábil determina
esse prazo por reconhecer a necessidade de o adquirente estar no controle das operações para
que possa ter acesso às informações necessárias para mensurar e registrar de forma confiável o
patrimônio adquirido.
Nesse sentido, o Acórdão no 1201-006.994 de relatoria do Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.
Pelo exposto, acompanho a Relatora ressalvando que em meu entender, a redação
do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/77 não estabelecia qualquer critério temporal de elaboração da
demonstração que deveria ser arquivada como comprovante da escrituração do ágio.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Lucas Issa Halah

Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
15
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva

Peço vênia para divergir da Ilustre Conselheira Relatora. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e do
art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-006.843, de
05.03.2024, cujos fundamentos são acolhidos nesta declaração de voto (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999):
Ágio interno A questão suscitada diz respeito à possibilidade jurídica de
amortização de ágio interno em face da legislação tributária (e antes da Lei no
12.973/2014), sem qualquer perquirição acerca de qualificação dos fatos
ensejadores da autuação.
De fato, assim foi posto pelo contribuinte em seu recurso, o qual, diante da
qualificação como ágio interno, manejou seu recurso para defender a tese de que
a legislação alberga a possibilidade de amortização desse tipo de ágio com efeitos
fiscais. [...]
Nada obstante, divirjo da posição defendida pelo contribuinte. Eu sempre me
alinhei com a posição oposta, cujos fundamentos são bem representados no voto
condutor da Conselheira Adriana Gomes Rêgo [Acórdão 1a Turma CSRF no 9101-
002.388, de 13.06.206] que abaixo transcrevo:
“O argumento de que como o legislador não vedou o ágio surgido de operações
intragrupo, tudo seria possível, é mais absurdo ainda, porque a Lei no 9.532, de
1997 trata expressamente de participações adquiridas com ágio ou deságio e ágio
pressupõe um pagamento (ou que se arque com um dispêndio) maior do que um
valor contabilizado (como deságio pressupõe pagamento a menor), reforçando-se
ainda, quando o caput do art. 7o faz referência ao Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
o qual, também de forma expressa, define o ágio como diferença entre custo de
aquisição e o valor do PL ao tempo dessa aquisição:
Lei no 9.532, de 1997 Art. 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra,
em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: [...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998).
(Negritei)Decreto-lei no 1.598, de 1977 (redação vigente ao tempo dos fatos
geradores)Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
16
coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
(Negritei)É oportuno registrar que não se está aqui a ampliar a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL [...], mas simplesmente interpretando o que dispôs o legislador. E
nem mesmo a se fazer uma interpretação econômica dos fatos ou da lei. É que
não faz o menor sentido tratar como “custo” o que não representou qualquer
dispêndio! Até ouso dizer que o que está a se fazer aqui é uma interpretação
literal da lei, porque sequer consigo vislumbrar custo diferente de dispêndio e
dispêndio diferente de se arcar com um ônus.
Aliás, a definição de Custo de Aquisição trazida pelo Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações elaborado pela FIPECAFI (item 10.3.2.a, da 7a ed., 2008),
não deixa dúvidas:
“a) CUSTO DE AQUISIÇÃO O custo de aquisição é o valor efetivamente despendido
na transação por subscrição relativa a aumento de capital, ou ainda pela compra
de ações de terceiros, quando a base do custo é o preço total pago. Vale lembrar
que esse valor pago é reduzido dos valores recebidos a título de distribuição de
lucros (dividendos), dentro do período de seis meses após a aquisição das cotas
ou ações da investida.” (Grifei)Ou seja, os valores a serem registrados como custo
de aquisição, como preço pago, deve corresponder ao valor despendido, pago,
nas transações com agentes externos, para obtenção do investimento.
Ainda do referido Manual, 7a ed., destaco todas as menções feitas a valor pago e
aquisição de ações, no sentido de demonstrar o que a teoria contábil considera
custo de aquisição e ágio:
“11.7.1 – Introdução e Conceito Os investimentos, como já vimos, são registrados
pelo valor da equivalência patrimonial e, nos casos em que os investimentos
foram feitos por meio de subscrições em empresas coligadas ou controladas,
formadas pela própria investidora, não surge normalmente qualquer ágio ou
deságio. Veja-se, todavia, caso especial no item 11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de uma empresa já existente,
pode surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor pago pelas
ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o valor
patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da equivalência
patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que seu valor
patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado a seguir.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
17
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio Ao comprar ações de uma
empresa que serão avaliadas pelo método da equivalência patrimonial, deve-se,
já na ocasião da compra, segregar na Contabilidade o preço total de custo em
duas subcontas distintas, ou seja, o valor da equivalência patrimonial numa
subconta e o valor do ágio (ou deságio) em outra subconta. [...] 11.7.3
Determinação do Valor do Ágio ou Deságio a) GERAL Para permitir a
determinação do valor do ágio ou deságio, é necessário que, na data-base da
aquisição das ações, se determine o valor da equivalência patrimonial do
investimento, para o que é necessária a elaboração de um Balanço da empresa da
qual se compraram as ações, preferencialmente na mesma data-base da compra
das ações ou até dois meses antes dessa data.
Todavia, se a aquisição for feita com base num Balanço de negociação, poderá ser
utilizado esse Balanço, mesmo que com defasagem superior aos dois meses
mencionados. Ver exemplos a seguir.
b) DATA-BASE Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo
prolongado, levando, às vezes, a meses de debates até a conclusão das
negociações. A data-base da contabilização da compra é a da efetiva transmissão
dos direitos de tais ações aos novos acionistas; a partir dela, passam a usufruir dos
lucros gerados e das demais vantagens patrimoniais. [...] 11.7.4 Natureza e
Origem do Ágio ou Deságio [...] c) ÁGIO POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA
Esse ágio (ou deságio) ocorre quando se paga pelas ações um valor maior (menor)
que o patrimonial, em função de expectativa de rentabilidade futura da coligada
ou controlada adquirida.
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras situações e
abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na compra das
ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados nessa subconta
específica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações pela
Empresa A, por $ 504.883.200, seria [...].
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio CONTABILIZAÇÃO V – Amortização do ágio
(deságio) por valor de rentabilidade futura O ágio pago por expectativa de lucros
futuros da coligada ou controlada deve ser amortizado dentro do período pelo
qual se pagou por tais futuros lucros, ou seja, contra os resultados dos exercícios
considerados na projeção dos lucros estimados que justifiquem o ágio. O
fundamento aqui é o de que, na verdade, as receitas equivalentes aos lucros da
coligada ou controlada não representam um lucro efetivo, já que a investidora
pagou por eles antecipadamente, devendo, portanto, baixar o ágio contra essas
receitas. Suponha que uma empresa tenha pago pelas ações adquiridas um valor
adicional ao do patrimônio líquido de $ 200.000, correspondente a sua
participação nos lucros dos 10 anos seguintes da empresa adquirida. Nesse caso,
tal ágio deverá ser amortizado na base de 10% ao ano. (Todavia, se os lucros
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
18
previstos pelos quais se pagou o ágio não forem projetados em uma base
uniforme de ano para ano, a amortização deverá acompanhar essa evolução
proporcionalmente). [...] Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio
decorrente da diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor
de mercado dos ativos e passivos da coligada ou controlada deverá ser
amortizada da seguinte forma [...].
11.7.6 Ágio na Subscrição [...]
[...] por outro lado, vimos nos itens anteriores ao 11.7 que surge o ágio ou deságio
somente quando uma empresa adquire ações ou quotas de uma empresa já
existente, pela diferença entre o valor pago a terceiros e o valor patrimonial de
tais ações ou quotas adquiridas dos antigos acionistas ou quotistas.
Poderíamos concluir, então, que não caberia registrar um ágio ou deságio na
subscrição de ações. Entendemos, todavia, que quando da subscrição de novas
ações, em que há diferença entre o valor de custo do investimento e o valor
patrimonial contábil, o ágio deve ser registrado pela investidora.
Essa situação pode ocorrer quando os acionistas atuais (Empresa A) de uma
empresa B resolvem admitir novo acionista (Empresa X) não pela venda de ações
já existentes, mas pela emissão de novas ações a serem subscritas, pelo novo
acionista. Ou quando um acionista subscreva aumento de capital no lugar de
outro.
O preço de emissão das novas ações, digamos $ 100 cada, representa a
negociação pela qual o acionista subscritor está pagando o valor patrimonial
contábil da Empresa B, digamos $ 60, acrescido de uma mais-valia de $ 40,
correspondente, por exemplo, ao fato de o valor de mercado dos ativos da
Empresa B ser superior a seu valor contabilizado. Tal diferença representa, na
verdade, uma reavaliação de ativos, mas não registrada pela Empresa B, por não
ser obrigatória.
Notemos que, nesse caso, não faz sentido lógico que o novo acionista ou mesmo
o antigo, ao fazer a integralização do capital, registre seu investimento pelo valor
patrimonial das suas ações e reconheça a diferença como perda não operacional.
Na verdade, nesse caso, o valor pago a mais tem substância econômica bem
fundamentada e deveria ser registrado como um ágio, baseado no maior valor de
mercado dos ativos da Empresa B.” É de se observar, ainda, que mesmo na
subscrição de ações, fala-se em preço e pagamento de valor.
É bem verdade que no item 38.6.1.2, ao tratar da Incorporação Reversa com Ágio
Interno, o referido Manual, ao analisar o art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, aduz
que o referido diploma legal admitia a reavaliação de participações societárias,
quando da integralização de ações subscritas, com o diferimento da tributação do
IRPJ e da CSLL e concluem os autores da obra:
“Questiona-se, desse modo, a racionalidade econômica do art. 36 da Lei no
10.637, de 2002, pelo lado do ente tributante, que permite que grupos
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
19
econômicos, em operações de combinação de negócios, criem artificialmente,
ágios internamente, por intermédio da constituição de ‘sociedades veículos’, que
surgem e são extintas em curso lapso temporal, ou pela utilização de sociedades
de participação denominadas ‘casca’, com finalidade meramente elisiva.
Do ponto de vista tributário, à luz do art. 36, e dependendo da forma pela qual a
operação é realizada, a Fazenda pública perde porque permite a dedutibilidade da
quota de ágio amortizada para fins de IRPJ e base de cálculo da CSLL e difere a
tributação do ‘ganho de capital’ registrado pela companhia que subscreve e
integraliza aumento de capital em ‘sociedade veículo’ ou de participação ‘casca’, a
ser em seguida incorporada”.
Com a devida vênia aos autores, é de se verificar [...] que existe permissão legal,
sim, de integralização de capital social com ações de outra empresa, que há
permissão legal de avaliação de investimentos em sociedades coligadas e
controladas com o desdobramento do custo de aquisição em ágio; contudo, o que
não há é autorização legal para, em virtude dessa integralização, lançar em
contrapartida o desdobramento do custo como ágio, pois, em operações internas,
sem que um terceiro se disponha a pagar uma mais-valia, não há ágio; a
contrapartida é uma reavaliação de ativos.
E é isso que os autores confundem quando tratam do art. 36 da Lei no 10.637, de
2002, porque essa lei sequer fala em ágio. Assim, o que tal dispositivo tratava é da
possibilidade de diferimento do ganho de capital, quando uma companhia A, que
possui participação societária em B, resolve constituir C, subscrevendo capital
com ações reavaliadas de B. Ocorre que essa reavaliação de B é puramente uma
reavaliação, quando as operações ocorrem dentro de um mesmo grupo. A lei não
autoriza que a contrapartida da reavaliação seja uma conta de ágio. Só existe ágio
se um terceiro se dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a pagar por ele. Sem
onerosidade, descabe falar em mais-valia.
E é nessa linha que os autores acabam concluindo às fls. 599 e 600 da 7a edição:
“Para admitir-se o registro da parcela legalmente dedutível do ágio gerado
internamente, deve-se enxergá-la tecnicamente, abstraindo outras questões,
similarmente a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de prejuízos fiscais e
de bases negativas de contribuição social. Poder-se-ia advogar que seu registro
encontra amparo no fato de haver uma evidência persuasiva de sua substância
econômica: um diploma legal que corrobora o seu surgimento. E ainda dentro
dessa corrente de pensamento, seria admitido como critério de mensuração
contábil inicial, por analogia, o mesmo dispensado a um ativo fiscal diferido
advindo de estoques de prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição
social, qual seja, mensuração a valores de saída, utilizando o método do fluxo de
benefícios futuros trazidos a valor presente, no limite de benefícios nominais
projetados para dez anos.
Por outro lado, haveria também como refutar o registro da parcela legalmente
dedutível do ágio gerado internamente, ao se enxergá-la tecnicamente como um
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
20
intangível gerado internamente. Dentro do Arcabouço Conceitual Contábil em
vigor, considerando a mensuração a valores de entrada, não se admite o
reconhecimento de um ativo que não seja por seu custo de aquisição. Um
intangível gerado internamente, como no caso em comento, embora gere
benefícios econômicos inquestionáveis para uma dada entidade, tem o seu
reconhecimento contábil obstado por uma simples razão: a ausência de custo
para ser confrontado com benefícios gerados e permitir, com isso, a apuração de
lucros consentâneos com a realidade econômica da entidade. [...]
Só que, no caso desses créditos tributários derivados de operações societária
entre empresas sob controle comum, não há, na essência, e também na figura das
demonstrações consolidadas, qualquer desembolso que lhes dê suporte. Direitos
obtidos sem custo, como direitos autorais, por exemplo, não são contabilizados; o
goodwill (fundo de comércio) desenvolvido sem custo ou com custo diluído ao
longo de vários anos na forma de despesas já reconhecidas também não é
contabilizado; patentes criadas pela empresa são registradas apenas pelo seu
custo etc. Por que os direitos de pagar menos tributos futuros, advindos de
operações com ausência de propósito negocial e permeadas por abuso de forma,
seriam registrados? Essas seriam discussões no campo técnico e conceituai a
serem travadas. Contudo, estimulando um pouco mais o debate, deve-se atentar
para uma questão sobremaneira crucial para a Contabilidade. Do ponto de vista
institucional e moral da profissão contábil, e por que não político, admitir-se o
registro do ativo fiscal implica estimular o surgimento de uma indústria do ágio?
Assim, à parte possíveis controvérsias conceituais, o procedimento mais
adequado, técnica e eticamente, é não se proceder ao reconhecimento do ativo
fiscal diferido nessas operações."(Grifei)Por oportuno, trago ainda a versão do
Manual de Contabilidade Societária, após as normas internacionais e os
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (edição de 2010, pág.
442), que reforça ainda mais o que entendiam os autores do Manual:
"Considerando que na época não havia uma normatização contábil similar ao CPC
15, a consequência direta da prática desse tipo de incorporação (reversa)era a
geração de um benefício fiscal bem como o reconhecimento contábil de um ágio
gerado internamente (contra o qual, nós, os autores deste Manual, sempre nos
insurgimos).
Dessa forma, era fortemente criticada a racionalidade econômica do art. 36 da Lei
ne 10.637/02, que permitia que grupos econômicos, em operações de
combinação de negócios (sob controle comum) criassem artificialmente ágios
internamente por intermédio da constituição de "sociedades veículo", que
surgem e são extintas em curto lapso de tempo, ou pela utilização de sociedades
de participação denominadas "casca", com finalidade meramente elisiva.
Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo de prática
(vide Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez que a operação se
realizava entre entidades sob controle comum e, portanto, careciam de
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
21
substância econômica (nenhuma riqueza era gerada efetivamente em tais
operações). Além disso, o ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill)
proveniente de combinações entre entidades sob controle comum era eliminado
nas demonstrações consolidadas da controladora final, tornando inconsistente o
reconhecimento desse tipo de ágio gerado internamente (na ótica do grupo
econômico não houve geração de riqueza).
Atualmente, o art. 36 da Lei na 10.637/02 foi revogado pela Lei na 11.196/05 (art.
133, inciso III), bem como com a entrada em vigor do CPC 15, para fins de
publicação de demonstrações contábeis, não mais será possível reconhecer
contabilmente um ágio gerado internamente em combinações de negócio
envolvendo entidades sob controle comum." Convém observar que tudo isso foi
escrito antes mesmo da MP no 627, de 2013!
É importante também destacar que o próprio Conselho Federal de Contabilidade
estabeleceu, por meio da Resolução no CFC no 750, de 1993, que as essências das
transações devem prevalecer sobre a forma, e que a avaliação dos componentes
patrimoniais deve ser efetuada com base nos valores de entrada, considerando-se
como tais aqueles resultantes do consenso com os agentes externos ou da
imposição destes, senão vejamos:
Art. 1o. Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE (PFC) os
enunciados por esta Resolução.
§ 1o. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória
no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§ 2o. Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações
concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos
formais. [...] Art. 7o. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos
valores originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente
na moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais
posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no
interior da ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL resulta:
I - a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos valores
de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com os
agentes externos ou da imposição destes; II – uma vez integrado no patrimônio, o
bem, direito ou obrigação não poderão ter alterados seus valores intrínsecos,
admitindo-se, tão-somente, sua decomposição em elementos e/ou sua
agregação, parcial ou integral, a outros elementos patrimoniais; III – o valor
original será mantido enquanto o componente permanecer como parte do
patrimônio, inclusive quando da saída deste; IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA e do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL são compatíveis entre si e
complementares, dado que o primeiro apenas atualiza e mantém atualizado o
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
22
valor de entrada; V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos
componentes patrimoniais constitui imperativo de homogeneização quantitativa
dos mesmos.” (Grifei)O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a
Resolução CFC no 1.110/2007 para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor
Recuperável de Ativos, aplicável aos exercícios encerrados a partir de dezembro
de 2008, cujo item 120 determina expressamente:
“120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado
precisa ser baixado”.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis também repudiou o ágio interno por
meio do CPC no 04, aprovado em 2010, que, ao se manifestar sobre ativo
intangível, dedicou os itens 48 a 50 para tratar do “Ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente”, deixando bastante claro
que tal ágio sequer deve ser reconhecido como ativo:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente.
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre nos
critérios de reconhecimento estabelecidos na presente Norma. Esses gastos
costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é reconhecido
como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja, não é separável nem
advém de direitos contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade
que pode ser mensurado com confiabilidade ao custo.
50. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor contábil de seu
patrimônio líquido, a qualquer momento, podem incluir uma série de fatores que
afetam o valor da entidade. No entanto, essas diferenças não representam o
custo dos ativos intangíveis controlados pela entidade. (Grifei)Também a
Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Ofício-Circular CVM/SNC/SEP no 1,
de 2007, no item 20.1.7 tratou o ágio interno nos seguintes termos:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas A CVM tem observado que
determinadas operações de reestruturação societária de grupos econômicos
(incorporação de empresas ou incorporação de ações)resultam na geração
artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
23
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas operações
podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a valor
de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer
que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela
aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E mais,
preço ou custo de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter
algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de riqueza
decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se
fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e, portanto,
inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo de
riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios. Ainda
que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação
aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o
registro de ágio, em transações como essas, somente seria concebível se realizada
entre partes independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou
outros interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas
na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para que
seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.
(Grifei)Em 2011, inclusive, o Comitê quando aprova o CPC no 15, que trata das
demonstrações contábeis acerca da combinação de negócios e seus efeitos, deixa
expresso que o Pronunciamento não alcança a combinação de negócios de
entidades ou negócios sob controle comum:
Objetivo 1. O objetivo deste Pronunciamento é aprimorar a relevância, a
confiabilidade e a comparabilidade das informações que a entidade fornece em
suas demonstrações contábeis acerca de combinação de negócios e sobre seus
efeitos. Para esse fim, este Pronunciamento estabelece princípios e exigências da
forma como o adquirente: (a) reconhece e mensura, em suas demonstrações
contábeis, os ativos identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as
participações societárias de não controladores na adquirida; (b) reconhece e
mensura o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill adquirido)
advindo da combinação de negócios ou o ganho proveniente de compra
vantajosa; e (c) determina quais as informações que devem ser divulgadas para
possibilitar que os usuários das demonstrações contábeis avaliem a natureza e os
efeitos financeiros da combinação de negócios. [...]
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
24
Combinação de negócios de entidades sob controle comum –aplicação do item
2(c)B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de
entidades ou negócios sob controle comum. A combinação de negócios
envolvendo entidades ou negócios sob controle comum é uma combinação de
negócios em que todas as entidades ou negócios da combinação são controlados
pela mesma parte ou partes, antes e depois da combinação de negócios, e esse
controle não é transitório.
B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de uma
entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles coletivamente têm o
poder para governar suas políticas financeiras e operacionais de forma a obter os
benefícios de suas atividades. Portanto, uma combinação de negócios está fora do
alcance deste Pronunciamento quando o mesmo grupo de indivíduos tem, pelo
resultado de acordo contratual, o poder coletivo final para governar as políticas
financeiras e operacionais de cada uma das entidades da combinação de forma a
obter os benefícios de suas atividades, e esse poder coletivo final não é
transitório.
E não é só isso: até este voto do acórdão recorrido, a jurisprudência do CARF
também trilhava o mesmo caminho, isto é, o CARF não admitia a dedutibilidade
da amortização de ágio surgido em operações internas ao grupo econômico, nem
com o uso de empresas veículos, conforme acórdãos trazidos pela Fazenda em
seu Recurso, todos de decisões unânimes na matéria ágio: 101- 96724, 103-
23.290, 105-17.219.
Por conseguinte, não se pode afirmar agora, como suscitado da sessão passada,
que o ágio interno só deixou de ser dedutível a partir da Lei no 12.973, de 2014,
ou melhor, da MP no 627, de 2013, da qual referida lei resultou por conversão. Na
verdade, a nova lei, ao dispor expressamente assim, nada mais fez do que
esclarecer que, por óbvio, ágio pressupõe sobrepreço pago por partes
independentes, ou seja, a indedutibilidade do ágio interno para fins fiscais
decorre do fato de ele não ser aceito sequer contabilmente.
Aliás, é nesta linha que se verifica já na própria exposição de motivos da MP no
637, de 2013, que ora colaciono:
EM no 00187/2013 MF Brasília, 7 de Novembro de 2013 Excelentíssima Senhora
Presidenta da República, Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Medida
Provisória que altera a legislação tributária federal e revoga o Regime Tributário
de Transição RTT instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como
dispõe sobre a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao
acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior
por controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física residente no
Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior; e dá outras
providências.
1. A Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou a Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 Lei das Sociedades por Ações, modificando a base de cálculo
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
25
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social COFINS. A Lei no 11.941, de 2009, instituiu o
RTT, de forma opcional, para os anos-calendário de 2008 e 2009, e, obrigatória, a
partir do ano-calendário de 2010.
2. O RTT tem como objetivo a neutralidade tributária das alterações trazidas pela
Lei no 11.638, de 2007. O RTT define como base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da
Contribuição para o PIS/PASEP, e da COFINS os critérios contábeis estabelecidos
na Lei no 6.404, de 1976, com vigência em dezembro de 2007. Ou seja, a apuração
desses tributos tem como base legal uma legislação societária já revogada.
3. Essa situação tem provocado inúmeros questionamentos, gerando insegurança
jurídica e complexidade na administração dos tributos. Além disso, traz
dificuldades para futuras alterações pontuais na base de cálculo dos tributos, pois
a tributação tem como base uma legislação já revogada, o que motiva litígios
administrativos e judiciais.
4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da legislação
tributária à legislação societária e às normas contábeis e, assim, extinguir o RTT e
estabelecer uma nova forma de apuração do IRPJ e da CSLL, a partir de ajustes
que devem ser efetuados em livro fiscal. Além disso, traz as convergências
necessárias para a apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS. [...] 15.9. O art. 20, com o intuito de alinhá-lo ao novo critério
contábil de avaliação dos investimentos pela equivalência patrimonial, deixando
expressa a sua aplicação a outras hipóteses além de investimentos em coligadas e
controladas, e registrando separadamente o valor decorrente da avaliação ao
valor justo dos ativos líquidos da investida (mais-valia) e a diferença decorrente
de rentabilidade futura (goodwill). O § 3o determina que os valores registrados a
título de mais-valia devem ser comprovados mediante laudo elaborado por perito
independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do
Brasil ou cujo sumário deve ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos até o último dia útil do décimo terceiro mês subsequente ao da
aquisição da participação. Outrossim, em consonância com as novas regras
contábeis, foi estabelecida a tributação do ganho por compra vantajosa no
período de apuração da alienação ou baixa do investimento; [...] Os arts. 19 e 20
dispõem sobre o tratamento tributário a ser dado à mais ou menos-valia que
integrará o custo do bem que lhe deu causa na hipótese de fusão, incorporação
ou cisão da empresa investida. Tendo em vista as mudanças nos critérios
contábeis, a legislação tributária anterior revelou-se superada, haja vista não
tratar especificamente da mais ou menos-valia, daí a necessidade de inclusão
desses dispositivos estabelecendo as condições em que os valores poderão
integrar o custo do bem para fins tributários. Os referidos dispositivos devem ser
analisados juntamente com o disposto nos arts. 35 a 37.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
26
32. As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na contabilização das
participações societárias avaliadas pelo valor do patrimônio líquido. Dentre as
inovações introduzidas destacam-se a alteração quanto à avaliação e ao
tratamento contábil do novo ágio por expectativa de rentabilidade futura,
também conhecido como goodwill. O art. 21 estabelece prazos e condições para a
dedução do novo ágio por rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a
empresa absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detinha participação societária adquirida com goodwill, apurado
segundo o disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Esclarece que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos em que a
aquisição ocorrer entre empresas independentes. (Grifei)É importante destacar
que esse novo regramento contido na Lei no 12.973/2014 é decorrente dos novos
métodos e critérios contábeis introduzidos pelas Leis no 11.638/2007 e
11.941/2009, e pelos pronunciamentos contábeis decorrentes.
No que diz respeito à questão de ágio, ocorreram mudanças significativas, como a
nova definição de coligada (alteração do art. 243 da Lei no 6.404/76), a alteração
sobre o Método da Equivalência Patrimonial (art. 248 da Lei no 6.404/79), além da
edição de atos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC sobre o assunto
(em especial, o CPC no 18 – “Investimento em Coligada, em Controlada e em
Empreendimento Controlado em Conjunto” e CPC no 15 – “Combinação de
Negócios”, acima já citado).
De acordo com essa nova concepção contábil, o ágio (que passou a ser
denominado de goodwill) é determinado como sendo o excedente pago, após os
ativos líquidos da investida serem avaliados a “valor justo” (conceito que aliás é
bem mais amplo do que “valor de mercado”). Em razão dessa alteração, o custo
de aquisição do investimento passou a ser desdobrado em: a) valor do patrimônio
líquido da investida; b) mais ou menos valia; e c) ágio por rentabilidade futura
(goodwill), conforme destaco:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)I - valor de patrimônio
líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo
21; e II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que
corresponde à diferença entre o custo de aquisição do investimento e o
somatório dos valores de que tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)Por tudo isso, é de se perceber que não é possível se
fazer uma associação exata entre a nova sistemática de identificação e apuração
do ágio com a anterior. De forma que, o que era ágio antes, pode ser agora
somente “mais valia”, mesmo que anteriormente tivesse sido identificado como
decorrente de expectativa de rentabilidade futura. A possibilidade de se apurar
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
27
uma “menos valia” também influi na existência ou não do ágio. Além disso, as
situações em que o Método da Equivalência Patrimonial se torna obrigatório
também foram alteradas, o que tem influência direta sobre a necessidade ou não
de se determinar a existência de ágio.
Portanto, é um grande equívoco de interpretação se utilizar das disposições
contidas no art. 7o da Lei 9.532/1997, a partir do constante nos arts. 20 a 22 da
Lei no 12.973/2014, uma vez que disciplinam efeitos tributários de procedimentos
contábeis totalmente distintos.
Não fossem apenas essas diferenças, mas o fato mais curioso ainda é que o
próprio conceito de partes dependentes estabelecido pelo art. 25 da Lei no
12.973, de 2014, é bem mais amplo do que o conceito de ágio interno:
Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes dependentes
quando: (Vigência)I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou
indiretamente, pela mesma parte ou partes; II - existir relação de controle entre o
adquirente e o alienante; III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou
administrador da pessoa jurídica adquirente; IV - o alienante for parente ou afim
até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro das pessoas relacionadas no inciso
III; ou V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV, em
que fique comprovada a dependência societária.
Ou seja, não apenas as operações que envolvem duas pessoas jurídicas sob
controle comum caracterizam-se como partes dependentes: a nova lei incluiu as
pessoas físicas, com situações, por exemplo, em que o alienante é parente ou
afim até o terceiro grau do sócio acionista da empresa. Assim, passa a ser possível
a existência de um ágio contábil (diferente do ágio interno), mas que ao teor da
nova legislação, a sua dedutibilidade fica vedada.” [grifos e destaques originais]
Pelas essas razões, deve-se negar provimento ao recurso do contribuinte nessa
parte.
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/BHE/MG no 02-91.500, de20.03.2019, e-fls.
855-865, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
De acordo com os autos, em 31/03/2008, o Grupo Aperam, do qual a contribuinte
estava contida, possuía 43,85% do total das ações da empresa Inox Tubos, CNPJ
00.223.844/0001-24. Em 02/04/2008, o grupo adquiriu os outros 56,15% do total
das ações cujo pagamento foi feito com ágio, fundamentado com base na
expectativa de rentabilidade futura. Em 31/08/2008, a contribuinte incorporou a
Inox tubos e, em 31/12/2008 amortizou o saldo de R$ 810.640,17. Tal valor, foi
glosado pelo autor do feito, tendo em vista que o laudo apresentado para
justificar o fundamento econômico do ágio ter sido elaborado em 27/08/2008, ou
seja, após a aquisição do investimento, contrariando o artigo 385, §3o do RIR/99.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
28
Em razão da extemporaneidade do laudo, o autor do feito levanta algumas
dúvidas a respeito das conclusões ali exaradas e, após apresentar algumas
ilações/hipóteses, conclui que não restou comprovado que o ágio tenha sido
fundamentado com base no inciso II do parágrafo 2o do art. 385 do RIR
(expectativa de rentabilidade futura); ou em seu inciso I (diferença entre valor
contábil e de mercado de itens do ativo); cabendo o fundamento remanescente,
previsto no inciso III, qual seja: fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas.
A contribuinte, por sua vez, discorda da extemporaneidade do laudo apontada
pela Fiscalização, alegando que apesar de o controle acionário da investida ter
ocorrido em abril de 2008 (02/04/2008), o ágio somente teve seus efeitos
tributários após a incorporação da Inox Tubos (31/08/2008) e quando o laudo que
dava respaldo a essa operação já ter sido confeccionado (27/08/2008). Outrossim,
que não cabe à autoridade fiscal questionar a metodologia adotada pelo
avaliador, motivo pelo qual devem ser desconsideradas as dúvidas postas pela
fiscalização quanto às conclusões do laudo apresentado.
Em que pese a argumentação trazida pela contribuinte em sua peça impugnatória
a respeito do laudo apresentado, entendo que não merece prosperar. Senão
vejamos.
A figura do “aproveitamento fiscal do ágio”, suportado em investimento
promovido por uma empresa residente em outra, na forma de aquisição de
controle ou de participação societária minoritária, surgiu com a edição da Lei
9.532/1997, cujo artigo 7o (regulamentado na redação dos artigos 385, 386, 387 e
391 do RIR/99) passou a admitir “efeitos fiscais” sobre o “ágio” segregado na
escrita comercial, na porção máxima de 1/60 do seu valor amortizável para cada
mês integrante do período de apuração fiscal. Ficando, porém, condicionada à
efetivação de evento societário, ou seja, na dependência de (entre outros) que a
empresa (investidora “residente”) incorporasse o patrimônio daquela (investida
“residente”) em que já detivesse participação acionária adquirida com ágio, sob o
fundamento econômico de rentabilidade futura - tudo, devidamente motivado,
comprovado e demonstrado na escrituração.
Sob a redação original da Lei 9.532/97, nascia, assim, uma forma de “amortização
fiscal do ágio”, cuja contrapartida (“despesa”) passou a ser aceita como
“dedutível” na apuração do resultado tributável da empresa, desde que
confirmadas determinadas condições e/ou requisitos.
Vejamos o que dizia os artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97 e artigo 20 do decreto-lei
1598/77 na época dos fatos:
Lei 9.532/97 “Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
29
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
30
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.” Decreto-Lei 1.598/77 “Art 20 - O
contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo
valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; b) valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros; c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.” (grifei)Como se vê, o artigo 7o da Lei 9.532/97 fez
com que o ágio amortizado na contabilidade societária pudesse se refletir na
apuração da base de cálculo do IPRJ da empresa que o segregou (“investidora’) –
ou seja, despesas registradas em contrapartida à amortização contábil do ágio”,
passaram a ser aceitas como fiscalmente dedutíveis. Porém, tal “aproveitamento
fiscal” ficou condicionado à confirmação de determinadas condições e/ou
requisitos, dentre as quais: (i) ocorrência de evento de incorporação, fusão ou
cisão, em que a empresa (investidora) absorva diretamente o patrimônio do ente
investido, no qual detinha participação societária adquirida com ágio; (ii) registro
do ágio (na escrita da empresa “investidora”) em contrapartida à conta do bem ou
direito que lhe dera causa; (iii) dedução fiscal sobre o valor amortizável do ágio
limitada à razão máxima de 1/60 por período de apuração, nas apurações (de
lucro real) subsequentes ao evento societário deflagrador (incorporação/cisão);
(iv) custo de aquisição (incluído a parcela de ágio) comprovadamente suportado
(pago/custeado) pela empresa investidora; e, (v) fundamentação econômica do
ágio
suportado
no
investimento,
baseada
em
documento
(“demonstrativo/laudo”) de rentabilidade futura.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
31
Assim, tem-se que a dedutibilidade fiscal do ágio baseado em rentabilidade futura
passa pela confirmação das cinco condições mencionadas no parágrafo acima,
destacando para o caso em tela, a condição de Existência de laudo (ou documento
equivalente), arquivado como “demonstração” do ágio suportado pela parte
investidora sobre a parte investida; de autoria técnica e isenta, e conteúdo
suficiente a motivar o pagamento de valor adicional (ágio) sobre o investimento
adquirido, em relação ao seu valor representativo na contabilidade da parte
investida. Ou seja, o laudo serve para justificar o ágio no momento da aquisição
do investimento e não a partir dos efeitos tributários como quer fazer crer a
contribuinte, motivo pelo qual entendo não haver reparos a ser feito no presente
lançamento.
Quanto as dúvidas levantadas a respeito das conclusões do laudo, por se tratar de
hipóteses/ilações levantadas pelo autor do feito, entendo ser desnecessário
maiores delongas sobre tal feito, sendo certo que a escolha do fundamento
econômico a justificar o ágio é de competência exclusiva do contribuinte.
Por fim, quanto a solicitação de juntada de novas provas em momento posterior,
cumpre esclarecer que de acordo com o art. 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto
70.235/72 (PAF), a Impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir,
sendo que a prova documental será apresentada na Impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; e c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. A juntada de
documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
destas condições previstas.
Conclusão Por todo o exposto e por tudo quanto consta nos autos, encaminho
meu voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma DRJ/BHE/MG no 02-91.500, de20.03.2019, e-
fls. 855-865, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721199/2012-43
32
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva
a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 987
DF CARF MF
Original